Tribunal: CARF
Processo: 10640.003464/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.003464/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.814 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
FERNANDO EMILIO QUINTEROS RECAVARREN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas dedutíveis restringem-se aos pagamentos efetuados pelo
Contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes
informados na declaração de ajuste.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 76/82), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.003464/2008-51
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.814 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.003464/2008-51

alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$8.806,39 para saldo
de imposto a pagar de R$13.921,39.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:
O contribuinte informou na Declaração de Ajuste Anual do IRPF. exercício
2005, ano-calendário 2004, pagamentos no total de R$35.066,09, utilizados
como dedução a titulo de despesa medica, foi-lhe então solicitado apresentar os
recibos originais.
Dos recibos enviados em resposta, foram aceitos: as despesas médico-odonto-
hospitalares no total de R$1.242,62, constantes no contra-cheque do Minstério
da
Saúde,
CNPJ
00.394.544/0186-37;
os
pagamentos
efetuados
à
UNIODONTO Cooperativa do Trabalho Odontológico, CNPJ 01.290.793/0001-
93, no total de R$1.511,32 e os pagamentos efetuados à UNIMED/Juiz de
Fora/MG, CNPJ 17.689.407/0001-70, no total de R$12.648,18.
Da análise dos demais, resultou uma nova Intimação Termo de Intimação Fiscal
n° 139/2008/DRF/JFA/MG, (ciência em 19/05/2008, AR 015543399), para que
o interessado comprovasse a efetividade da prestação dos serviços informados
em sua declaração a titulo de despesas médicas, mediante a apresentação de
fichas ou laudos médicos, hospitalares, odontológicos ou assemelhados e/ou
outro meio de prova disponível, bem como a efetividade da entrega dos recursos
para esse mesmo fim, através de documentação bancária (cópia de cheques
nominais microfilmados, extratos bancários em que constem saques com
compatibilidade de datas e valores, ordens de pagamentos ou transferências
eletrônicas), relativas aos seguintes profissionais:
1)Plinio Medeiros Lima, dentista, CPF 040.280.296-94: 10 (dez) recibos de
R$650,00, cada, datados entre os dias 03 e 10 dos meses de março a
dezembro/2004, sendo beneficiário o próprio contribuinte, totalizando o valor
de R$6.500,00. Mais 10 (dez) recibos de R$550,00, cada, datados entre os dias
14 a 19 dos meses de fevereiro a novembro/2004, totalizando R$5.500,00,
sendo beneficiário Marley Vargas de Quinteros, CPF, mulher do interessado.
Em sua resposta, o interessado declara que o profissional acima citado mudou-
se de cidade, não conseguindo contato com o mesmo.
Há aqui que se destacar que as despesas médicas dedutíveis restringem-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de
seus DEPENDENTES relacionados na DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Marley Vargas Quinteros não foi relacionada como dependente na Declaração
de Ajuste Anual do exercício em questão, portanto, as despesas médicas a ela
relacionadas no total -de R$5.500,00, não poderão ser deduzidas;
2)Fabiana Medina Nascimento, fisioterapeuta, CPF 040.48ã.076~25: 12 (doze)
recibos de R$550,00, cada, datados dos últimos dias dos meses de janeiro a
dezembro de 2004, totalizando R$6.600,00. Em sua resposta, o interessado
anexa declaração desta profissional afirmando que Marley V. Quinteros, mulher
do contribuinte se submeteu a tratamento fisioterápico no ano de 2004 e que os
honorários foram pagos em moeda corrente nacional. Anexa também
informação sobre o tratamento sofrido pela beneficiária.
Novamente, ha aqui que se destacar que as despesas médicas dedutíveis
restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte para o seu próprio
tratamento ou o de seus DEPENDENTES relacionados na DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL. Marley Vargas Quinteros não foi relacionada como
dependente na Declaração de Ajuste Anual do exercício em questão, portanto,
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.814 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.003464/2008-51

as despesas medicas a ela relacionadas no total de R$6.600,00, não poderão ser
deduzidas;
Com relação ao Termo de Intimação acima citado, o próprio contribuinte
declarou:
(...)
Quanto a forma de pagamento, não há o que se falar em cópia de cheques,
extratos, etc, porquanto, anexo, segue o documento do Banco do Brasil S/A, do
período de 16/11/2001 a 14/05/2008, que através do cartão, saquei em espécie
mensalmente, meus rendimentos de benefícios pagos pelo INSS, provando que
os pagamentos efetuados aos profissionais, no período de 2003 a 2005, foram
como já disse em moeda corrente nacional e provado pelos ditos profissionais,
através de declarações anexas. (...)
Tal documentação exibe saques efetuados em cartão, nos valores de R$777,00
para os meses de janeiro a maio/2004, sempre entre os dias 13 a 17 de cada
mês; R$812,00, para os meses de junho a novembro/2004, entre os dias 12 a 17
de cada mês e R$1.614,00 para dezembro/2904, saque efetuado em 07/12/2004.
Analisando as datas dos recibos e o total mensalmente despendido para
pagamento destas despesas, comparando-os com as datas e os valores dos
saques efetuados no Banco do Brasil, verifica-se que tais saques não cobririam
as despesas mencionadas, que tais saques não foram compatíveis em datas com
os recibos e nem com os valores destes.
Assim sendo, o interessado limitou-se apenas a esclarecimentos sobre uma das
exigências constantes no Termo de Intimação Fiscal/139/2008/DRF/JFA/SAFIS
- a efetividade das prestações dos serviços.
Entretanto, o Termo de Intimação Fiscal/139/2008/DRF/JFA/SAFIS, também
exigia a comprovação da efetividade da entrega dos recursos como pagamento
das despesas médicas/assemelhadas informadas pelo contribuinte.
Porém, não houve por parte do contribuinte comprovação do acima exigido,
através de cópia de cheques nominais microfilmados ou extratos bancários em
que constassem saques com compatibilidade de datas e valores, resultando
assim, na não comprovação através de documentação hábil e idônea dos
efetivos pagamentos destas despesas.
Para gozar as deduções com despesas médicas, não basta ao contribuinte a
disponibilidade de simples recibos ou declarações, cabendo a este, se
questionado, comprovar, de forma objetiva, tanto a efetiva prestação do serviço
quanto o pagamento realizado.
Apenas observar que o interessado deduz indevidamente como despesa médica
o total de R$1.027,97, valor este referente a BRASILPREV, CNPJ
27.665.207/0001-31, ou seja, previdência privada, deveria ter sido corretamente
incluído em deduções de previdencia privada. Desta forma, foi glosado o total
de R$18.600,00 a titulo de despesas médicas.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 9/7/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
8/8/2008, às fls. 2/82 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
1) foi intimado a apresentar documentos que comprovassem suas despesas
médicas, tendo oferecido recibos com os requisitos exigidos pela legislação;
considerados não suficientes, foi intimado novamente para demonstrar a
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.814 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.003464/2008-51

efetividade dos serviços e dos pagamentos, tendo atendido enviando laudos dos
profissionais descrevendo os serviços, bem como informou que não tinha como
comprovar os efetivos pagamentos com documentação bancária, visto que não
tinha controle se ocorreram em dinheiro ou cheque, principalmente pelo tempo
já decorrido;
2) a glosa de suas despesas médicas deve ser afastada, pois se deu por não terem
ficado comprovados os respectivos pagamentos e, ainda, “que a Sra. Marley
Vargas Quínteros, esposa do Impugnante, não constou como sua dependente na
Declaração de Ajuste Anual e, com base em mera presunção, afastou a sua
condição de dependente do Impugnante”; não há razão jurídica plausível para
tais justificativas; a exigência de apresentação de extratos bancários fere o
direito de todo o cidadão de utilizar seus recursos financeiros da forma como
melhor lhe aprouver, sem qualquer censura; somente seria admissível falar de
infração se o contribuinte deixasse de cumprir os requisitos citados na lei, o que
não ocorreu, assim, está sendo cerceado do seu direito de usufruir de um
beneficio legal; além disso, possui patrimônio e renda compatíveis às despesas
médicas declaradas; o fato de a esposa não haver constado, equivocadamente,
como sua dependente na declaração de ajuste anual, não pode levar ao
entendimento simplório de que a mesma não é sua dependente; o art.77 do
RIR/1999 autoriza considerar como dependente o cônjuge do contribuinte, e o
art. 80, §1° - II, do RIR/1999, a dedução das despesas médicas desse
dependente; pode-se observar que nas declarações anteriores sua esposa figurou
como dependente e a falta dessa informação na declaração revisada não
modifica a situação, ela continua sua dependente e, como tal, o ônus das
despesas médicas dela recaiu sobre sua pessoa; cita entendimento do Conselho
de Contribuintes;
3) qualquer exigência complementar, além do que foi oferecido e argumentado,
representa extrapolação dos limites legais, portanto, vai de encontro ao princípio
da legalidade insculpido na Magna Carta e no CTN; transcreve a seu favor
ementas de Acórdãos do Conselho de Contribuintes.
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/JFA que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 169/177):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
Falece competência à autoridade administrativa para se manifestar quanto à
inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa exclusiva do
Poder Judiciário.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
- Firma-se plena convicção de que resta indevida a dedução de despesas médicas
pleiteada pelo contribuinte, quando esse não demonstra os efetivos pagamentos.
- Mantém-se a glosa de despesas médicas efetuadas em beneficio de cônjuge não
relacionado na DIRPF como dependente do contribuinte, mormente, quando o cônjuge
apresentou DIRPF própria para o mesmo exercício financeiro, caracterizando a opção
do casal de apresentação de declaração de rendimentos em separado.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.814 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.003464/2008-51

àquela objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 14/10/2010 (fl. 180), o contribuinte, em
12/11/2010 (fl. 181), apresentou recurso voluntário, às fls. 181/196, alegando, em apertado
resumo, que:
- teria apresentado os recibos das despesas médicas declaradas, inexistindo razão
jurídica plausível para exigir a apresentação de extratos bancários ou qualquer outro documento
relativo a sua movimentação financeira.
- diante dos recibos apresentados, inexistiria previsão legal para exigência de
documentos bancários.
- a jurisprudência administrativa apontaria a dedutibilidade das despesas desde
que comprovadas por meio de recibos que contenham todos os requisitos legais.
- além dos recibos, teria juntado declarações e laudos emitidos pelos profissionais,
corroborando a prestação dos serviços.
- outros documentos atestariam a existência de patrimônio e renda compatíveis
com as despesas declaradas.
- a senhora Marly seria cônjuge do contribuinte e o fato de não ter sido incluída na
declaração como dependente, não retiraria sua relação de dependência com o contribuinte.
- a legislação tributária prevê a condição de dependente do cônjuge e a
possibilidade de dedução das suas despesas médicas
- negar a existência da relação de dependência seria negar um casamento em
comunhão total de bens que perdura por décadas.
- jurisprudência administrativa apontaria a dedutibilidade pelo contribuinte das
despesas médicas relativas ao cônjuge, ainda que não informado como dependente na declaração
de ajuste.
- as exigências iriam contra o princípio da legalidade estrita.

Digitalização do processo
Destaco que o processo foi digitalizado em duplicidade, constando cópia integral
do processo às fls. 1/197 e, novamente, às fls. 198/394.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas. A autoridade fiscal fundamentou as glosas
pela falta de comprovação do efetivo pagamento e também porque parte dos gastos teria como
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.814 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.003464/2008-51

beneficiário o cônjuge do contribuinte, que não foi informado como dependente na declaração
em análise.
A decisão recorrida manteve integralmente a glosa.
Entendo que não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Assim, no tocante ao fato de parte dos gastos terem sido efetuados com terceiro
não informado como dependente na declaração de ajuste, correto o procedimento de suas glosas.
As alegações de ser casado há vários anos, de o cônjuge ter figurado como dependente em
declarações de outros anos, de o cônjuge eventualmente ser dependente economicamente
dele....nada disso socorre o recorrente, visto que a legislação tributária é clara ao dispor que
somente são dedutíveis as despesas médicas próprias do contribuinte e dos dependentes
informados na declaração de ajuste. O fato de o cônjuge poder figurar como dependente não
autoriza por si só a dedução de suas despesas pelo contribuinte. Ainda que pudesse figurar como
dependente, se o cônjuge apresentou declaração em separado, suas despesas médicas não podem
ser deduzidas pelo contribuinte.
Dessa feita, as glosas das despesas do cônjuge mostram-se corretas.
No tocante à exigência do efetivo pagamento, como apontado na decisão
recorrida, os recibos não têm valor probante absoluto, ainda que atendidas todas as formalidades
legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e CPF do emitente têm
potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de coletar outros elementos
de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da existência da despesa e da
prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) e da 1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.814 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.003464/2008-51

tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes.
Ao se beneficiar da dedução da despesa em sua Declaração de Ajuste Anual, o
contribuinte deve se acautelar na guarda de elementos de provas da efetividade dos pagamentos e
dos serviços prestados. O ônus probatório é do contribuinte, que é quem se beneficia da redução
da base de cálculo do IRPF, e ele não pode se eximir desse ônus com a afirmação de que o recibo
de pagamento seria suficiente por si só para fazer a prova exigida. Ao optar por pagamento em
dinheiro, o sujeito passivo abriu mão da força probatória dos documentos bancários, restando
prejudicada a comprovação dos pagamentos.
O fato de dispor de renda suficiente para amparar as despesas declaradas não o
socorre, visto que lhe foi exigida a comprovação do efetivo pagamento de cada uma das despesas
informadas.
Sem provas do efetivo pagamento das despesas, suas glosas devem ser mantidas.
Portanto, a exigência fiscal está respaldada na legislação de regência, inexistindo
qualquer irregularidade.
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-002.814 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.003464/2008-51

Quanto às alegações de violação a princípios constitucionais, como bem
esclarecido na decisão recorrida, não cabe tal discussão na esfera administrativa de julgamento,
prevalecendo a vinculação à lei, que conduz à obrigatoriedade de observância e aplicação das
normas regularmente editadas. Acrescento a Sumula CARF no2, de observância obrigatória por
este colegiado:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital